Tribunal: TJDFT
Processo: 0738003-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738003-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA BARROSO COELHO, PRISCILA NUNEZ SCHUNCK DE GODOY AGRAVADO: DEBORA COSTATO BRESCIANINI BARCELLOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA BARROSO COELHO, PRISCILA NUNEZ SCHUNCK DE GODOY, ora rés/agravantes, em face da decisão de ID Num. 207646784, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no. 0703807-46.2022.8.07.0001, proposta por DEBORA COSTATO BRESCIANINI BARCELLOS, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Apresentado o laudo pericial no ID 196602424, as partes foram instadas a se manifestarem. As rés informaram no ID 197465638 que os quesitos por elas formulados não foram objeto de análise pela perita. DÉBORA CONSTATO BRESCIANINI BARCELLOS exarou sua concordância com as conclusões da expert e pleiteou a homologação do laudo (ID 197751755). PRISCILA NUÑEZ SCHUNK DE GODOY e MARIANA BARROSO COELHO, por sua vez, arguiram novamente a ausência de apreciação dos quesitos apresentados no ID 137064345 e afirmaram que o laudo elaborado sem resposta aos questionamentos de uma das partes deve ser reputado nulo. Outrossim, afirmaram que a metodologia empregada é limitada e insuficiente, pois não considerou as técnicas mais avançadas, tampouco estudos científicos mais recentes. Defenderam que a condução terapêutica foi correta, bem como que a própria perita reconheceu que a parestesia se cuida de complicação pós-operatória comum, não sendo possível afirmar que adveio de falha na prestação dos serviços, como afirmado pela requerente. A auxiliar do Juízo também teria apontado que “as rés conduziram a terapia para tratamento da injúria do nervo corretamente, sendo realizados os procedimentos adequados à neuropatogenia”, o que, no entender das demandadas, apenas confirma a tese defensiva de que os serviços foram corretamente prestados. Por fim, formularam quesitos complementares (ID 199651369). Pela decisão de ID 200096364, verificou-se que os quesitos apresentados pelas rés não foram localizados pela perita por terem sido juntados sob sigilo, sem que tenha sido conferido acesso à expert. Assim, foi determinado o levantamento do sigilo e a intimação da auxiliar do Juízo para responder aos quesitos das rés, assim como à impugnação de ID 199651369. Sobreveio no ID 204054936 o laudo complementar, no qual a perita respondeu aos quesitos e questionamentos complementares formulados pela ré, bem ratificou as conclusões expostas no laudo pericial, no sentido de que houve lesão permanente de parestesia, causado culposamente pelas profissionais requeridas. Em seguida, as rés apresentaram nova manifestação no ID 206220321, defendendo a ausência de nexo causal entre a sua conduta e os danos relatados pela paciente. Outrossim, pontuam que a obrigação era de meio, ou seja, “o profissional se compromete a utilizar todos os recursos e técnicas disponíveis para atingir o melhor resultado possível, mas não pode garantir o sucesso absoluto do tratamento”. Destacam que a perita aponta a existência de falha técnica, mas não esclarece exatamente em que consistiria tal falha, tampouco qual foi o equívoco cometido culposamente pelas rés durante o tratamento da autora. Nesse sentido, ponderam que a “parestesia pode estar relacionada a fatores inerentes ao próprio procedimento e à anatomia da paciente, e não a um erro ou falha técnica por parte das rés”. Ainda, mencionam que a autora não comprovou que seguiu o tratamento, o que pode ter contribuído para o quadro de parestesia, bem como que as queixas relatadas na inicial não foram observadas durante o exame pericial. Defendem o sucesso da exodontia de siso realizada na autora. Insistem que a ausência de correto acompanhamento pós-operatório foi decisiva para o agravamento do quadro clínico, pois a requerente em vez de retornar após 6 (seis) meses do procedimento, somente procurou novamente as rés após 4 (quatro) anos. Outrossim, logo que constatada a parestesia, a autora foi submetida a tratamento, de modo que as profissionais requeridas não a deixaram sem amparo. Ademais, destacam que a perícia não foi realizada de acordo com os pontos controvertidos, porquanto “a análise técnica deveria delinear de forma precisa as condutas das rés, uma vez que a presente ação diz respeito exatamente sobre a relação entre o nexo causal entre o resultado adverso ocorrido e a conduta das rés, o que de fato não restou devidamente apresentado pela perícia ora impugnada”. Por fim, pugnam pela apresentação de parecer técnico elaborado pelo seu assistente e pleiteiam a desconsideração do laudo, por reputá-lo incompleto e insuficiente; subsidiariamente, requerem a realização de nova perícia. A autora, por outro lado, manifestou novamente sua concordância com o laudo pericial (ID 206222740). Considerando que a parte autora anuiu com os termos do laudo pericial apresentado, passo à análise da impugnação das rés. Verifico que a impugnação apresentada pelas requeridas trata eminentemente da matéria de direito objeto da presente ação, abordando questões - tais como ausência de culpa, sucesso do tratamento realizado, culpa exclusiva da paciente por negligência no período pós-operatório - que envolvem o mérito da demanda, as quais serão apreciadas quando do julgamento. Embora apontem que a metodologia adotada seria “limitada e insuficiente”, pois não embasada em técnicas avançadas e estudos mais recentes, verifica-se que se trata de impugnação genérica. Isso porque em nenhum momento as rés apontaram de maneira concreta quais seriam essas técnicas e estudos mais adequados para fundamentar a análise pericial e como poderiam conduzir a uma conclusão diversa daquela a que chegou a perita, no sentido de que a abordagem realizada foi correta. As próprias demandadas afirmam que o fato ocorreu há mais de 7 (sete) anos, de modo que a análise pericial deve se embasar nas técnicas e na literatura da época para aferir a correção do procedimento realizado. Porém, repita-se, não foi apontado de maneira concreta quais estudos poderiam conduzir a conclusões outras além daquelas apontadas no laudo. Além disso, não se vislumbra a alegada insuficiência da análise clínica da autora (exame direto) e dos exames apresentados no dia da perícia (exame indireto). Justamente pelo fato de o evento danoso ter ocorrido há bastante tempo é que a análise de prontuários odontológicos e exames se mostra adequada, a fim de se aferir de forma retrospectiva a adequação, ou não, da abordagem adotada pelas rés. Nesse ponto, cabe também destacar que as demandadas não indicam qual outra metodologia poderia ter sido empregada e como ela poderia se mostrar mais adequada ao caso dos autos. Ainda, cumpre esclarecer que não se sustenta a afirmação de que os pontos controvertidos fixados no saneador não foram observados pela perita. Ora, os pontos controvertidos servem para guiar a análise do mérito por ocasião da sentença e oportunizar às partes a possibilidade de produzir provas para esclarecê-los. Ademais, a prova pericial deve se ater aos quesitos formulados pelas partes, e não aos pontos controvertidos, de modo que não se verifica a alegada inadequação do laudo por suposta ausência de observância destes. Desse modo, cumpre rejeitar as impugnações formuladas pelas rés nos IDs 199651369 e 206220321. Outrossim, reputo suficientes os esclarecimentos apresentados no ID 204054936, não sendo o caso de intimar novamente a perita para se manifestar sobre a petição e o parecer técnico de IDs 206220321 e 206220323, nos quais são reiterados em grande parte os argumentos anteriormente apresentados. Cumpre destacar que a existência de discordância entre as partes quanto a questões centrais para a resolução da lide impõe que seja privilegiado o laudo elaborado pela perita judicial, visto que se trata de manifestação de profissional especializada, qualificada e imparcial, sem a qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado, por se tratar de questão eminentemente técnica. Outrossim, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que “O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022). Cabe destacar, ademais, que o simples fato de as rés discordarem do resultado da perícia não constitui motivo idôneo para que seja determinada a complementação da prova técnica, a qual somente pode ocorrer na estrita hipótese prevista no artigo 480, caput, do Código de Processo Civil, não sendo este o caso dos autos, já que a matéria se encontra suficientemente esclarecida. No mais, noto que o laudo apresentado preencheu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil. Esclareço, ainda, que o Juízo não fica vinculado ao laudo elaborado, já que livre para apreciar todas as provas produzidas no processo, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial e reputo concluída a prova técnica. Ainda, verifico a desnecessidade de liberação de valores em favor da perita, já que a autora, responsável pelos honorários periciais, vem efetuando o pagamento parcelado diretamente na conta da expert (IDs 189726523, 192856139, 196380012, 199643179 e 203721900). Alerto a requerente de que deverá continuar efetuando os pagamentos devidos à perita, mesmo com a homologação deste laudo. Em caso de inadimplemento, a auxiliar do Juízo poderá pleitear a execução de seus honorários periciais em sede de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 515, inciso V, do CPC. No mais, dê-se baixa na perita, nos termos do artigo 2o, inciso XXIV, da Instrução Normativa no 2/2022 do Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Publique-se. Intimem-se.” (grifos no original) Irresignada, a parte ré interpôs o recurso de agravo de instrumento. Por meio do despacho ID Num. 63961431 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo. A agravante se manifestou sob ID Num. 64381433. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada versa sobre questão atinente à instrução processual. De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que a mera homologação de laudo pericial não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso, em que não há urgência na discussão do tema, que pode ser amplamente debatido por este Tribunal. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível em casos semelhantes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologa laudo pericial. III. Razões de decidir. 3. O art. 932, III, do CPC autoriza ao Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Portanto, não viola os princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa decisão que não conhece do recurso, pois está respaldada em dispositivo legal que admite o não conhecimento do recurso ante a ausência de previsão legal ou de urgência, nos termos do Tema 988 do STJ. 4. O reconhecimento de manifesta improcedência do agravo interno pela unanimidade do Colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 1938596, 0735893-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2025 17:55:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora